Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-11.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contrato bancário – Negativa de contratação de empréstimos com descontos em benefício previdenciário – Regularidade dos pactos não demonstrada – Inexigibilidade declarada, com determinação para cessação dos descontos indevidos – Repetição do indébito – Cabimento, contudo, na forma simples – Decisão reformada quanto ao tema – Direito à compensação

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contrato bancário – Negativa de contratação de empréstimos com descontos em benefício previdenciário – Regularidade dos pactos não demonstrada – Inexigibilidade declarada, com determinação para cessação dos descontos indevidos – Repetição do indébito – Cabimento, contudo, na forma simples – Decisão reformada quanto ao tema – Direito à compensação reconhecido quanto aos valores efetivamente disponibilizados – Dano moral configurado – Fixação em R$ 10.000,00 que não comporta redução – Recurso do réu parcialmente provido.*